Tribunal: TJDFT
Processo: 0751088-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751088-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCENTE E CARVALHO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NASCENTE E CARVALHO PRESTRADORA DE SERVIÇOS LTDA contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão ajuizada por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, manteve a liminar de busca e apreensão de carro, objeto de alienação fiduciária Em suas razões (ID 78588595), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada; 2) comprovou a nulidade da constituição em mora, pois a financeira deixou de indicar o endereço correto para viabilizar a regular notificação; 3) o aviso de recebimento – AR indicou que a destinatária era desconhecida no endereço, o que confirma o encaminhamento a endereço incorreto. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 79291706). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se o juízo observou a presença dos requisitos para a expedição da liminar de busca e apreensão de veículo, especialmente a constituição em mora da devedora. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, neste momento, não se verifica nulidade na constituição da mora. Ao julgar o Tema 1132, o Superior Tribunal de Justiça – STJ aprovou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Pelo menos em análise superficial, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação é idêntico àquele apontado no contrato de alienação fiduciária em garantia. O fato de o AR ter sido devolvido com o registro de “desconhecido” não retira a presunção de regularidade da constituição em mora. A princípio, “desconhecido” é referente à pessoa a quem a correspondência é encaminhada, e não ao endereço ali apontado. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator